Tribunal: TJES
Processo: 5020512-71.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. DUPLICIDADE INTERPRETATIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM
EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, consubstanciado na desclassificação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado SESA nº 002/2025, sob o fundamento de ausência de comprovação de experiência profissional. O impetrante alega que apresentou declaração do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF/ES) e contrato social, comprovando o exercício de atividade como Responsável Técnico Farmacêutico, pleiteando o reconhecimento da experiência profissional e sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia é documento hábil para comprovar experiência profissional na condição de Responsável Técnico, nos termos do edital;
(ii) estabelecer se eventual ambiguidade nas cláusulas editalícias deve ser interpretada em favor do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do Processo Seletivo Simplificado SESA nº 002/2025, item 7.3, prevê que, para comprovação da experiência profissional como Responsável Técnico – RT, são aceitos registro em CTPS, declaração do conselho profissional ou contrato de prestação de serviço, sem exigir documentação adicional no
caput
do dispositivo.

4. Verifica-se que o impetrante apresentou declaração do CRF/ES e registros em sua Carteira de Trabalho Digital, documentos que atendem aos critérios editalícios para comprovação da experiência exigida.

5. Conforme precedente do TJES (Remessa Necessária nº 5031508-02.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos), eventual ambiguidade ou duplicidade interpretativa em cláusulas editalícias deve ser resolvida em favor do candidato, em observância aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade.

6. Estando demonstrado o cumprimento das exigências editalícias e configurada a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. Demonstrado o cumprimento das exigências editalícias e configurada a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

2. A interpretação de cláusula editalícia ambígua deve ser feita de forma mais favorável ao candidato, em respeito aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 5031508-02.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020512-71.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DANIEL MARCELLOS DO ROSARIO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. DUPLICIDADE INTERPRETATIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, consubstanciado na desclassificação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado SESA nº 002/2025, sob o fundamento de ausência de comprovação de experiência profissional. O impetrante alega que apresentou declaração do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF/ES) e contrato social, comprovando o exercício de atividade como Responsável Técnico Farmacêutico, pleiteando o reconhecimento da experiência profissional e sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia é documento hábil para comprovar experiência profissional na condição de Responsável Técnico, nos termos do edital;
(ii) estabelecer se eventual ambiguidade nas cláusulas editalícias deve ser interpretada em favor do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do Processo Seletivo Simplificado SESA nº 002/2025, item 7.3, prevê que, para comprovação da experiência profissional como Responsável Técnico – RT, são aceitos registro em CTPS, declaração do conselho profissional ou contrato de prestação de serviço, sem exigir documentação adicional no
caput
do dispositivo.

4. Verifica-se que o impetrante apresentou declaração do CRF/ES e registros em sua Carteira de Trabalho Digital, documentos que atendem aos critérios editalícios para comprovação da experiência exigida.

5. Conforme precedente do TJES (Remessa Necessária nº 5031508-02.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos), eventual ambiguidade ou duplicidade interpretativa em cláusulas editalícias deve ser resolvida em favor do candidato, em observância aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade.

6. Estando demonstrado o cumprimento das exigências editalícias e configurada a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. Demonstrado o cumprimento das exigências editalícias e configurada a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

2. A interpretação de cláusula editalícia ambígua deve ser feita de forma mais favorável ao candidato, em respeito aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 5031508-02.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
DANIEL MARCELLOS DO ROSARIO
em face de suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
,

consubstanciado na desclassificação do impetrante no processo seletivo simplificado SESA n.º 002/2025, em razão da ausência de comprovação de experiência profissional
.

O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade de sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado SESA n.º 002/2025, sustentando, que comprovou a experiência profissional como responsável técnico farmacêutico, mediante apresentação de contrato social e declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo – CRF/ES.

Pugna pela concessão de liminar, para determinar que o impetrado aceite a comprovação da experiência profissional do requerente constante da declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, bem como para que seja deferida a classificação do impetrante no cargo de Farmacêutico I da Região Metropolitana (Grande Vitória).

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão (id 14081328), indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Petitório (id 14130615), em que o impetrante comprova o recolhimento das custas processuais.

Decisão (id 14161053), indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 14485074).

Manifestação do impetrante (id 14491744).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça sobre a ausência de interesse no feito, nos termos da Recomendação n.º 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
DANIEL MARCELLOS DO ROSARIO
em face de suposto ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
,
consubstanciado na desclassificação do impetrante no processo seletivo simplificado SESA n.º 002/2025, em razão da ausência de comprovação de experiência profissional.

Inicialmente, consigno que, conforme já argumentado por ocasião da análise do pleito antecipatório, o impetrante participou de Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para contratação em regime de designação temporária, com o objetivo de atender a necessidades de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para atuação nas Unidades da rede estadual de saúde do Espírito Santo, concorrendo à vaga de Farmacêutico.

Por meio do presente
mandamus
, sustenta a ilegalidade de sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado SESA n.º 002/2025, alegando que comprovou a experiência profissional como responsável técnico farmacêutico, mediante apresentação de contrato social e declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo – CRF/ES.

Pugna pela concessão de liminar, para determinar que o impetrado aceite a comprovação da experiência profissional do requerente constante da declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, bem como para que seja deferida a classificação do impetrante no cargo de Farmacêutico I da Região Metropolitana (Grande Vitória).

Como é sabido, o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o qual estabelece que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ressalte-se, ainda, que a atuação do Poder Judiciário, em casos tais, deve se limitar à garantia dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia e impessoalidade, evitando incursão no mérito administrativo.

Neste ensejo, ao apreciar o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado, e após detida análise das manifestações e informações trazidas aos autos, entendo que sobrevieram elementos aptos a modificar o posicionamento anteriormente adotado por ocasião da decisão liminar.

Explico.

Naquela oportunidade, restou consignado que não se encontrava demonstrado nos autos, que de fato o candidato, ora impetrante, cumpriu a previsão editalícia prevista no item 7.3, VII, a).

Entretanto, após oportunizada a prestação de informações pela autoridade coatora, verifica-se que, pelos documentos acostados aos autos, o impetrante cumpriu os requisitos para obter a pontuação relativa à “Experiência Profissional” prevista no edital (item 7).

Isso porque, consoante se extrai do Edital de Processo Seletivo Simplificado SESA n.º 002/2025 - Nível Superior, as regras definidas para cômputo de pontuação relativa à experiência profissional se encontram definidas no item 7 que disciplina que:

7. EXPERIÊNCIA

7.1
Para a contagem de pontos referente à experiência profissional, desde que comprovada na mesma área exigida no requisito do cargo pleiteado, poderá ser atribuído um total máximo de 10 (dez) pontos, conforme especificado no Anexo II deste edital.

7.2
Somente será considerado para fins de pontuação, toda a experiência registrada e comprovada a partir de 01 de janeiro de 2014 até a data da inscrição.

7.3 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, apenas, os seguintes documentos comprobatórios:

I.
Para exercício de
atividade em empresa/instituição privada
, deverá ser apresentado:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) assinada no cargo que concorre ou cargo correlato, quando couber; Quando o registro de trabalho na CTPS estiver em aberto (sem data de rescisão) ou, houver necessidade de comprovação de atuação em área específica ou, quando não constar o cargo na CTPS, será necessário a apresentação de declaração expedida pelo empregador, comprovando o período trabalhado ou permanência no vínculo.

b) No caso em que o cargo seja correlato, conforme CBO, o candidato deverá apresentar declaração expedida e assinada pela chefia imediata e setor de recursos humanos da empresa, instituição privada, organizações sociais, fundações e hospitais filantrópicos. Na declaração deverá constar as atividades desempenhadas com o período trabalhado.

II.
Para o exercício de
atividade em instituição pública
, deverá ser apresentada:

a) Declaração de tempo de serviço, que informe o setor de lotação, o período de início e fim do cargo exercido, em papel timbrado, com identificação do órgão expedidor, datada e assinada. Os documentos devem ser emitidos pela central de atendimento ao servidor dos poderes federal, estadual ou municipal, ou setor equivalente a este, conforme o âmbito da prestação da atividade.

b) No caso em que o cargo seja correlato, conforme CBO, o candidato deverá apresentar declaração expedida e assinada pela chefia imediata e setor de recursos humanos da empresa, instituição privada, organizações sociais, fundações e hospitais filantrópicos. Na declaração deverá constar as atividades desempenhadas com o período trabalhado.

III.
Para comprovação de tempo de
experiência profissional em cargos de provimento em comissão
, deverá ser enviado, quando convocado para a 2ª etapa, declaração de atividades emitida pelo setor de recursos humanos do órgão atestando a compatibilidade das atividades exercidas com a do cargo pleiteado.

IV.
Para comprovação de
experiência em programa de residência multiprofissional
, devidamente reconhecida pelo MEC, deverá ser apresentado certificado ou declaração da instituição de ensino, contendo período, início e fim, da residência.

V.
Para comprovação de
experiência em estágio remunerado
, não obrigatório, deverá ser apresentado termo de compromisso e certificado ou declaração de conclusão de estágio, que conste data de início e fim do contrato.

VI.
Para comprovação de
experiência em estágio obrigatório
, curricular, de acordo com a Lei Estadual nº 11.691, de 04/08/2022 (Art. 1:”[...]quando na admissão do primeiro emprego”), deverá ser apresentado o termo de compromisso de estágio obrigatório firmado entre o órgão/instituição, aluno e a instituição de ensino público ou privado, contendo carga horária e duração do estágio, conforme preceitua o Decreto 3388-R, de 25/09/2013. As atividades desenvolvidas durante esta modalidade de estágio devem estar relacionadas ao curso que o estagiário esteja realizando, compatíveis com o requisito do cargo, até a data de inscrição.

VII.
Para comprovação de
atividade exercida por meio de prestação de serviço
deverá ser apresentado Contrato de prestação de serviço firmado, contendo o período dos serviços prestados, devidamente assinado por ambas as partes, declaração do contratante, com CNPJ ativo, que informe o período (início e fim), contendo descrição das atividades desenvolvidas e o cargo exercido, carimbada e assinada pelo responsável da empresa.

a) Nos casos de Responsável Técnico - RT, a comprovação dessa condição deverá ser feita por meio de registro em CTPS
ou
declaração do conselho profissional
ou
contrato de prestação de serviço, indicando a Responsabilidade Técnica - RT, acrescido dos demais documentos constantes no caput deste item 7.3.

7.4
Não serão consideradas como EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL outras formas de prestação de serviço que não as descritas no item 7.

7.5
Não serão considerados para fins de tempo de serviço, os exercidos em mais de um local de trabalho, no mesmo período (concomitância de tempo de serviço).

7.6
Somente serão validados os documentos dos candidatos que comprovem a EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, constando dia/mês/ano de entrada e dia/mês/ano de saída do serviço, se houver, desde que essa experiência tenha ocorrido após conclusão de sua formação relativa ao cargo que concorre, até a data de inscrição no processo seletivo, exceto estágio previsto no item 7.3.

7.7
Para fins deste processo seletivo não serão aceitas declarações atestadas/assinadas pelo próprio candidato.

Nesse aspecto, observa-se que o Edital prevê que, nos casos que a experiência técnica se dá em razão do desempenho da atividade como Responsável Técnico - RT, a comprovação deverá ser efetuada por meio da apresentação de registro na CTPS
ou
de declaração emitida pelo conselho profissional
ou
, ainda, de contrato de prestação de serviço, acrescido dos demais documentos constantes do
caput
do item 7.3.

Ocorre que, conforme se verifica da cópia do Edital constante do id 14002074, que ora reproduzo, o
caput
do item 7.3

não faz menção a nenhum documento
, se restringindo em prever que: “Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos, apenas, os seguintes documentos comprobatórios:”.

Outrossim, a título meramente pedagógico, ressalto que
caput,
segundo Glossário de Termos da Técnica Legislativa do Congresso Nacional e Glossário da Câmara dos Deputados, “é a Parte inicial do artigo que contém a ideia principal”, “Termo em latim que significa "cabeça". Refere-se ao topo de um artigo de lei quando este contiver incisos e/ou parágrafos. É a parte inicial, ou seja, o enunciado primordial do artigo.”
(https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-tecnica-legislativa/-/TecnicaLegislativa/termo/caput e https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/glossarios/dicionario-de-libras/c/caput).

Desse modo, é de se concluir que, nos estritos termos da previsão editalícia, para a comprovação a Experiência relativa ao desempenho da atividade como Responsável Técnico - RT,
basta a apresentação
de registro na CTPS
ou
de declaração emitida pelo conselho profissional
ou
, ainda, de contrato de prestação de serviço.

Tecidas tais considerações, conforme se verifica do id 14491744, o impetrante comprovou que, no ato de sua inscrição no processo seletivo, providenciou o envio de Formulário de Relação de Documentos - Anexo V, acompanhado de cópia de Declaração emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (id 14491749 - p. 14) e cópia dos registros extraídos de sua Carteira de Trabalho Digital (id 14491749 - p. 21/26).

Entretanto, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que o fato que motivou o indeferimento da classificação do impetrante no processo seletivo foi a ausência de comprovação de registros na CTPS para as empresas que trabalhou como Responsável Técnico (id 14485076), vejamos:

Desse modo, tendo em vista que restou comprovado que o candidato, possui tempo e tipo de experiência compatível com a previsão editalícia para que lhe seja atribuída pontuação na forma do anexo II do Edital de Processo Seletivo Simplificado SESA n.º 002/2025 - Nível Superior (id 14002074 - p. 37), entendo que este faz jus à referida pontuação.

Por fim, consoante entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça em caso semelhante, eventual imprecisão ou obscuridade na interpretação das cláusulas editalícias, que possibilite mais de uma leitura razoável, não pode resultar em prejuízo ao candidato, devendo prevalecer a interpretação que lhe for mais favorável, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da razoabilidade.

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5031508-02.2023.8.08 .0000 REMETENTE: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória IMPETRANTE: LAIZ DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DO INCAPER RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCAPER . COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DUPLICIDADE INTERPRETAÇÃO REGRA EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REMESSA CONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise do Edital, conclui-se que o candidato que comprovar a soma de 12 meses completos de experiência profissional computaria 10 (dez) pontos, sendo certo que a pontuação máxima que poderia obter é de 30 pontos, haja vista que apenas poderia comprovar o máximo de 03 (três) anos de experiência. 2 . Inexiste qualquer regramento no sentido de que os 12 meses completos deverão ser no mesmo vínculo/ atividade profissional, o que impede que tal limitação seja aplicada para fins de impedir o cômputo da pontuação respectiva em benefício da candidata. 3. A cada 12 meses comprovados de experiência profissional, deveriam ser computados 10 pontos, nos exatos termos do que prevê o Edital.
4 . O edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas. 5. Entretanto, em caso de eventual ambiguidade na interpretação das cláusulas editalícias que permita mais de uma interpretação, o candidato não poderá ser prejudicado, devendo prevalecer aquela regra que lhe é mais favorável.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada . RELATORA (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5031508-02.2023.8.08 .0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Assim, estando presentes os elementos necessários à comprovação de violação ao direito líquido e certo do impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, determinando a autoridade coatora que atribua a pontuação relativa à Experiência Profissional comprovada pelo impetrante, adotando as demais medidas relativas à sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado SESA n.º 002/2025.

Custas quitadas.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder a segurança pleiteada no recurso.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.